Tribunal: STF
Processo: RE 74011
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
1. DECRETO N. 24.150 DE 1934, ART. 31. AÇÃO REVISORIA DO ALUGUEL.
CASO EM QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONSIDEROU CERTA PECULIARIDADE PARA JULGAR QUE O NOVO ALUGUEL DEVE
SER PAGO A PARTIR DA CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE
CONFRONTO COM O VERBETE 180 DA SÚMULA PARA CARACTERIZAR A
DIVERGENCIA PRETORIANA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, FUNDADO EM DISCORDANCIA
JURISPRUDENCIAL, NÃO E CONHECIDO.